Tribunal: TJSP
Processo: 1060886-56.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigos 1.022 do CPC – Contradição – Vício autorizador da interposição do recurso inexistente – Inocorrência de contradição – Questões analisadas pela Turma Julgadora – Caráter infringente atribuído ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.